Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-70.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Descontos no benefício previdenciário do autor oriundos de contrato que não foi por ele celebrado. Restituição dos valores indevidamente debitados. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva.

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Descontos no benefício previdenciário do autor oriundos de contrato que não foi por ele celebrado. Restituição dos valores indevidamente debitados. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001220-70.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, é apelado NELSON SOARES DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001220-70.2019.8.26.0383 -Voto no 29552
2
Voto n. 29552

Apelação n. 1001220-70.2019.8.26.0383 (Prioridade idoso)
Comarca:
Nhandeara Vara única
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): Abamsp Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos
Apelado(s):
Nelson Soares de Lima

DECLARATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS.
Descontos no benefício previdenciário do
autor oriundos de contrato que não foi por ele
celebrado.
Restituição
dos
valores
indevidamente debitados. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de
associação e regular autorização. Entidade
sindical que agiu de forma ilícita e abusiva.
Responsabilidade civil perante o consumidor
que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de
direito. Concreta afronta a núcleo essencial de
proteção conferida pelo ordenamento, não se
tratando de mero dissabor ou incômodo.
Desnecessidade de comprovação de efetiva
ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa).
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.
Adequação. Montante arbitrado que se revela
proporcional e compatível com a extensão do
dano, além de adequado às circunstâncias
pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de
redução afastado. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Da r. sentença que julgara procedente a
ação declaratória c.c. indenização para: 1) declarar a inexistência
de débito; 2) condenar a ré: 2.a) na restituição dobrada dos
valores indevidamente descontados; e, 2.b) no pagamento da
quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001220-70.2019.8.26.0383 -Voto no 29552
3
(fls. 91/92); apela a vencida asseverando, em síntese, que: a)
não há se falar em repetição de indébito; b) os danos morais
alegados não estão configurados. Subsidiariamente, pugna pela
redução do quantum indenizatório (fls. 96/107).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 148/153).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que a ré-apelante não
lograra êxito em comprovar a efetiva e regular celebração do
contrato que ensejara os descontos no benefício previdenciário
do autor (art. 373, inciso II, do CPC; art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Dentro
dessa
quadra,
é
inexorável
reconhecer que a contratação em nome do autor foi irregular, de
modo que se mostra escorreita a condenação da ré na repetição
das quantias indevidamente debitadas do benefício previdenciário
daquele.
Noutro período, é inconteste que, ao
proceder aos descontos mensais indevidos no benefício
previdenciário do apelado, sem qualquer autorização, a requerida
agiu de forma ilícita e abusiva.
A indevida subtração mensal de valores
do benefício previdenciário (R$ 19,00 fls. 15), especialmente
por conta do caráter alimentar de tal verba, amplifica a aflição
psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III,
da CF), vértice básico do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001220-70.2019.8.26.0383 -Voto no 29552
4
Inquestionável que as deduções, ainda
de que de pequena monta, foram aptas a afetar a vida financeira
do demandante, pessoa idosa e aposentada.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (art. 25, § 1o, da Lei n.
8.078/90), o que, ordinária e necessariamente, provoca o
descabimento da conduta da associação-ré.
Trata-se de concreta afronta a núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se
tratando, pois, de meros dissabores ou incômodos.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do
direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, in
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil
decorrente do abuso do direito independe de culpa e
fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.
Crave-se, porque oportuno, que não
merece acolhida a tese recursal de que tais danos não foram
comprovados, eis que o prejuízo em questão é considerado in
re ipsa, dispensando específica comprovação.
A propósito, explica CARLOS ALBERTO
BITTAR que o dano moral decorre do simples fato da violação,
sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois:
“O dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação
se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do
lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in
re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et
de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001220-70.2019.8.26.0383 -Voto no 29552
5
que se cogitar de prova do dano moral. Não cabe ao
lesado,
pois,
fazer
demonstração
que
sofreu,
realmente, o dano moral alegado” (Reparação Civil por
Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205).
Noutro ponto, a vencida insurge-se contra
o valor arbitrado como verba indenizatória.
Na fixação do quantum da indenização
pelos danos morais sofridos pelo consumidor, verifica-se,
primeiramente, que a r. sentença a estipulara em R$ 5.000,00,
para 29/06/2020.
Como sabido, nos termos do artigo 944,
caput, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do
dano. No caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem
considerados no arbitramento são: o grau de culpa do ofensor, a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômico-financeira das partes.
Acrescente-se ainda, como balizamento
geral, a observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Acerca
do
assunto,
aclara
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, in verbis:
“[...] após a Constituição de 1988 não
há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela
ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora deva
seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre
em mente que se, por um lado, a indenização deve ser
a mais completa possível, por outro, não pode tornar-
se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se
afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
hoje
tidos
como
princípios
constitucionais” (Programa de Responsabilidade Civil,
Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Malgrado o inconformismo, a quantia
arbitrada é razoável e apta a compensar a lesão moral infringida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001220-70.2019.8.26.0383 -Voto no 29552
6
sendo que não proporcionará enriquecimento indevido e
exagerado ao autor e, ainda, é capaz de impor punição à
requerida, mormente na direção de evitar atuação reincidente.
Rejeita-se, assim, o pleito de redução da
aludida indenização.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Deixo
de
majorar
os
honorários
sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, vez que tal
verba já foi fixada no teto legal em primeira instância.
RÔMOLO RUSSO
Relator